Tribunal: TJPA
Processo: 0857234-12.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857234-12.2020.8.14.0301

APELANTE: GIRAFA COMERCIO ELETRONICO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL E FECP. COBRANÇA ANTES DA VIGÊNCIA DA LC Nº 190/2022. INCONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA. CAUSA MADURA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por Girafa Comércio Eletrônico Ltda. contra ato do Diretor de Arrecadação de Receitas do Estado do Pará, visando afastar a exigência do diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) e do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, até a edição de lei complementar federal.

2.

Sentença de procedência parcial que limitou os efeitos da segurança ao exercício financeiro de 2022, com base exclusiva no princípio da anterioridade do exercício.

3.

Recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e pela impetrante, ambos alegando nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por julgamento extra petita;(ii) definir a possibilidade de exigência do DIFAL e do FECP antes da entrada em vigor da LC nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença incorreu em julgamento extra petita ao decidir com base em fundamento não suscitado na inicial (anterioridade do exercício), violando o art. 492 do CPC.

4. Aplicação da teoria da causa madura, diante da suficiência da instrução probatória (art. 1.013, § 3º, I e II, CPC).

5. O STF, no Tema 1093 da repercussão geral e nas ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou a tese de que a cobrança do DIFAL depende de lei complementar federal.

6. O FECP, acessório do DIFAL, segue a mesma sorte jurídica, sendo inexigível até 05/04/2022, data de início da vigência da LC nº 190/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de apelação conhecidos e providos. Sentença cassada. Concedida a segurança para afastar a exigência do DIFAL e do FECP até 05/04/2022.

Tese de julgamento: 1. É nula a sentença que decide com base em fundamento não suscitado pelas partes, por violação ao princípio da congruência (CPC, art. 492).

2. O ICMS-DIFAL e o adicional ao FECP são inexigíveis nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte até a entrada em vigor da LC nº 190/2022, em 05/04/2022.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b”; EC nº 87/2015; CPC, arts. 492 e 1.013, § 3º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1287019 (Tema 1093 da RG); STF, ADIs nºs 5469, 7066, 7070 e 7078.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS E DAR-LHES PROVIMENTO, PARA CASSAR A SENTENÇA E, APLICANDO A TEORIA DA CAUSA MADURA, CONCEDER A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e por
GIRAFA COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA
), em face de
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA nº 0857234-12.2020.8.14.0301
impetrado contra ato atribuído ao
Diretor de Arrecadação de Receitas do Estado do Pará
.

O mandado de segurança foi impetrado por GIRAFA COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, visando impugnar ato atribuído ao Diretor de Arrecadação de Receitas do Estado do Pará, sob o fundamento de que o Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) e o Adicional para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP não poderiam ser exigidos nas vendas realizadas a destinatários não contribuintes do ICMS domiciliados no Estado do Pará, enquanto não fosse editada lei complementar federal regulamentando a hipótese de incidência prevista na Emenda Constitucional nº 87/2015, regulamentada pelo Convênio ICMS nº 93/2015, do CONFAZ.

A impetrante pleiteou, assim, a concessão de segurança para afastar a exigência do DIFAL e do FECP nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, até a edição de norma complementar federal e, posteriormente, de lei estadual que validamente instituísse a exação.

O juízo de origem deferiu liminarmente (Id 25185138) o pedido, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário impugnado.

O Estado do Pará, ao aderir às informações prestadas pela autoridade coatora (Id 25185146), sustentou que, no julgamento do Tema 1093 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015, estabelecendo que a decisão atingiria apenas as ações ajuizadas após 23/02/2021, o que não seria o caso da presente demanda, proposta anteriormente.

Argumentou, ainda, que o julgamento ainda não transitara em julgado, razão pela qual não haveria direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, requerendo, ao final, a extinção do feito ou a denegação da segurança.

Posteriormente, o juízo a quo proferiu sentença concedendo a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

25 – Diante do exposto,
confirmo a liminar deferida nos autos
e
julgo procedente o mandado de segurança
, extinguindo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Concedo a segurança
requerida, a fim de
afastar a incidência do Diferencial de Alíquota do ICMS
, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final
não contribuinte do imposto
, durante
todo o exercício financeiro de 2022
, devendo o impetrado
abster-se da adoção de quaisquer medidas coercitivas
tendentes à sua cobrança.
26 – Admito a exigência
apenas a partir de 1º de janeiro de 2023
, em observância ao
princípio constitucional da anterioridade do exercício
.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (Id 25185162), argumentando que a sentença decidiu com base em causa de pedir inexistente, caracterizando-se, portanto, como extra petita.

A impetrante também apresentou embargos de declaração (Id 25185167), alegando contradição entre o dispositivo da sentença, que limitou os efeitos da decisão ao exercício de 2022, e sua fundamentação, baseada no Tema 1093 da Repercussão Geral e na ADI 5469, ambos com eficácia retroativa e sem limitação temporal aplicável ao caso concreto.

Os embargos de declaração foram rejeitados (Id 25185173), sob fundamentos genéricos acerca da ausência dos requisitos específicos para seu acolhimento.

O
Estado do Pará interpôs recurso de apelação
(Id 25185175), reiterando os argumentos expostos nos embargos de declaração, especialmente no que tange à ocorrência de julgamento extra petita, tendo em vista que a sentença abordou matéria inaugurada apenas em 2022, com a edição da Lei Complementar nº 190, enquanto a presente demanda foi ajuizada em 2020. Requereu, por conseguinte, a nulidade da sentença.

Inconformada, a impetrante também interpôs recurso de apelação (Id 25185180), sustentando a nulidade parcial da sentença por ofensa aos limites da lide, requerendo a aplicação da teoria da causa madura, para que se reconheça a inexigibilidade do ICMS-DIFAL e do FECP nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, anteriormente à edição da Lei Complementar nº 190/2022.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 25185184.

A impetrante apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado (Id 25185187), ressaltando novamente a nulidade da sentença por ultrapassar os limites da causa, mas, subsidiariamente, requerendo a aplicação da teoria da causa madura, para concessão definitiva da segurança.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestação, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e provimento dos recursos de apelação cível, para cassar a sentença e aplicando a causa madura, conceder a segurança.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada em sede de mandado de segurança, limitando seus efeitos ao exercício fiscal de 2022, sob fundamento exclusivo do princípio da anterioridade de exercício, sem, contudo, enfrentar o pedido central da impetração, que se fundamenta na ausência de norma geral nacional veiculada por lei complementar autorizando a cobrança do Diferencial de Alíquotas de ICMS – DIFAL e do Adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP, nas operações interestaduais realizadas com consumidor final não contribuinte, anteriormente à vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

Inicialmente, cumpre reconhecer que tanto o recurso interposto pela GIRAFA COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA., quanto aquele aviado pelo ESTADO DO PARÁ, sustentam a nulidade da sentença, ainda que por fundamentos diversos. A impetrante sustenta ter havido omissão quanto ao pedido principal formulado na inicial, ao passo que o ente estatal alega que a decisão incorreu em julgamento extra petita, por ter apreciado matéria não ventilada nos autos, notadamente quanto à observância da anterioridade anual, tese que jamais integrou a causa de pedir da ação mandamental.

Em ambos os recursos, há o reconhecimento de que o juízo a quo decidiu fora dos contornos delimitados pela inicial, sendo certo que a controvérsia posta à apreciação judicial se restringia à legitimidade da exigência do DIFAL e do adicional ao FECP, à luz da ausência de lei complementar nacional à época do ajuizamento da demanda, ocorrido em outubro de 2020.

Posteriormente, com a publicação da Lei Complementar nº 190/2022, em 04 de janeiro de 2022, cuja vigência se deu em 05 de abril do mesmo ano, conforme reiteradamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078, criou-se novo marco jurídico para a exigência do tributo em questão. Entretanto, a sentença impugnada fixou como início de exigibilidade o exercício financeiro de 2023, sob o argumento de que deveria ser observado o princípio da anterioridade anual, raciocínio que não foi trazido na petição inicial, tampouco nos elementos probatórios constantes dos autos.

A decisão, portanto, extrapolou os limites da lide, o que é vedado expressamente pelo artigo 492 do Código de Processo Civil, sendo nula por ser extra petita, pelo que deve ser cassada.

Contudo, impende registrar que, não obstante a nulidade da sentença, os autos se encontram aptos a julgamento imediato, nos termos do artigo 1.013, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sendo plenamente aplicável a teoria da causa madura, pelo que passo a análise do pedido inicial do mandado de segurança.

A questão posta encontra-se devidamente instruída, sendo certo que a impetração preenche os requisitos do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, havendo prova pré-constituída do direito invocado, especialmente diante da jurisprudência vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1093 da Repercussão Gera
l, segundo o qual a cobrança do DIFAL pressupõe a existência de lei complementar federal que estabeleça normas gerais, requisito inexistente até a entrada em vigor da LC nº 190/2022.

Tese firmada
:
A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

A jurisprudência vinculante do STF conferiu tratamento uniforme ao DIFAL e às cobranças que dele decorrem, incluindo o Adicional de Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP, pois ambos são exigidos com base na mesma sistemática jurídica criada pela EC nº 87/2015. A ausência de lei complementar nacional até a edição da LC nº 190/2022 compromete, portanto, a validade não apenas do DIFAL, mas também de seus consectários legais, entre os quais se insere o adicional destinado ao FECP.

O FECP é exigido com base na mesma operação que enseja o recolhimento do diferencial de alíquotas, o que significa que sua exigibilidade acompanha o destino jurídico-constitucional da cobrança principal. Assim, sendo o ICMS DIFAL indevido à luz da jurisprudência consolidada, também o adicional FECP se torna inexigível, nos exatos limites do pedido deduzido na petição inicial.

Com efeito, a segurança há de ser concedida de forma integral, abrangendo a vedação à exigência tanto do DIFAL quanto do Adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP, até o início da vigência da LC nº 190/2022, qual seja, 05 de abril de 2022, data a partir da qual se reconhece o suprimento do vício formal anteriormente existente, sem prejuízo das demais garantias constitucionais aplicáveis à hipótese.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada para cassar a sentença recorrida, por violação ao princípio da congruência, e, com fundamento na teoria da causa madura,
julgo procedente o pedido formulado no mandado de segurança, para CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma legal. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025